Tribunal: TJPA
Processo: 0800846-33.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800846-33.2019.8.14.0040
APELANTE: JONATAS PEREIRA DA SILVA

APELADO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARAUAPEBAS, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CONCURSO PÚBLICO. DECADÊNCIA. AÇÃO MANDAMENTAL IMPETRADA APÓS O LAPSO DE 120 DIAS DO ATO IMPUGNADO.

1- Mandado de segurança deve ser impetrado no prazo de 120 (cento e vinte) dias do ato que ensejou o mandamus, nos termos do art. 23, da Lei nº 12.016/2009;

2- O prazo para a propositura da ação mandamental passa a correr a partir da data em que ocorreu a publicação no Diário Oficial.

3- Sendo assim, não vejo motivos para reformar o julgado ora analisado, pois entendo que o chamamento do candidato por publicação no Diário de Justiça não viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, seja pelas disposições editalícias preverem a convocação por essa forma e portanto ser uma obrigação do mesmo acompanhar as publicações do concurso público, seja também pelo pequeno espeço de tempo entre a homologação do certame e a convocação.

4- Recurso de apelação conhecido, mas desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), de de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO
CÍVEL
interposta por
JONATAS PEREIRA DA SILVA
, devidamente representado por advogado habilitado nos autos, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos da do mandado de segurança nº 0800846-33.2019.8.14.0040 em epígrafe impetrado em desfavor do
DIRETOR DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARAUAPEBAS – SAAEP
, indeferiu a petição inicial, nos termos do artigo 10, da Lei 12016/09.

A demanda teve início com a propositura de ação mandamental por Jonatas Silva aduzindo que concurso público do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas/PA (Edital N.º 001/2016/SAAEP), tendo sido aprovado para o cargo de eletricista na na 8ª colocação, sendo que o cargo contava com apenas uma vaga imediata.

Informou que foi convocado, através do Diário Oficial do Estado do Pará, para comparecer no setor de recursos humanos da autarquia no dia 24 de novembro de 2017, das 9h às 13h, para providências referentes à sua posse, porém, só tomou conhecimento do referido ato um ano depois, quando o prazo já havia expirado.

Acrescentou a existência de irregularidade da publicação do ato que ocorreu apenas no Diário Oficial do Estado do Pará, configurando, assim, grave ofensa aos princípios da publicidade, finalidade e razoabilidade.

O juízo de piso detectando a ocorrência da decadência da ação, em vista de ter sido proposta após o prazo de 120 dias, indeferiu a petição inicial, com base no art. 10 da lei do mandado de segurança, nos seguintes termos:

“SENTENÇA

Trata-se de mandado de segurança impetrado por JONATAS PEREIRA DA SILVA, em face do Diretor do SAAEP, todos qualificados nos autos. Em síntese, alega o impetrante que teria participado de concurso público para provimento de cargo junto à autarquia municipal, tendo o resultado definitivo do certame sido homologado aos 24 de agosto de 2016.

Tendo sido aprovado em todas suas etapas, foi o impetrante intimado pelo Diário Oficial do Estado do Pará para comparecer no setor de recursos humanos da autarquia no dia 24 de novembro de 2017, com a finalidade de tomar posse. Mas como não acompanhou as publicações oficiais, somente por sorte veio a saber desta circunstância, já no mês de dezembro de 2018. Assim, como deixou esse prazo de comparecimento transcorrer in albis, visando restabelecer novo prazo de comparecimento, foi manejada a presente ação mandamental.

É o relatório. Decido.

Inobstante a tese apresentada pelo impetrante ter plausibilidade aparente, consoante os contornos da decisão do Recurso Extraordinário com Agravo n. 726.409/CE, entendo que eventual direito subjetivo deverá ser pleiteado em ação própria, já que o prazo decadencial de 120 dias para o manejo do writ já se escoou. O ato administrativo supostamente abusivo, deflagrador do direito subjetivo à ação, teve seu termo inicial operado a partir da manifestação insuficiente do impetrado, aos 26 de novembro de 2017.

Assim, sem prejuízo da adequada formulação, INDEFIRO a inicial, nos termos do artigo 10, da Lei 12016/09.

Sem custas, vez que defiro a gratuidade.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição.

P.R.I.C.

Parauapebas, 18 de fevereiro de 2019.

LAURO FONTES JUNIOR

JUIZ DE DIREITO”

Inconformado, o autor, ora apelante, interpôs recurso de apelação (Id. Num. 2564777), alegando que, o julgado merece reforma, pois apenas tomou conhecimento do ato em 07 de Dezembro de 2018 e não com a publicação do ato no Diário Oficial que ocorreu em 24 de Novembro de 2017. Sendo assim, a ação não encontra-se decadente.

Pediu o conhecimento e provimento para o recurso.

Contrarrazões do apelado (Id. Num. 2564789), pugnando pela manutenção da sentença em sua integralidade.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na oportunidade recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau (Id. Num. 2595607).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, manifestou-se pelo conhecimento, mas desprovimento do recurso (Id. Num. 2885205).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Cinge-se o recurso, no inconformismo do apelante quanto a sentença do juízo de piso que em razão da decadência, indeferiu a inicial do
mandamus
.

Observo, que está caracterizada a decadência para a impetração do mandamus, diante do prazo de 120 dias para o seu ajuizamento, conforme dita o art. 23 da Lei 12.016/2009, senão vejamos:

Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

Cabe ressaltar inicialmente que o prazo para impetrar o mandado de segurança inicia-se na data em que o prejudicado toma ciência do ato coator praticado, no caso concreto, a publicação no Diário Oficial de sua convocação para assumir cargo público.

Digo isso, pois, conforme entendimento do c. STJ, que foi manifestado no REsp 1.088.620-SP, de relatoria para o acórdão Min. Castro Meira, julgado em 18/11/2008, nestes termos: “
Considerou, ainda, que a ofensa ao direito líquido e certo não se conta a partir da expedição da resolução (ato impugnado no mandado de segurança), mas sim do momento em que produzir efeitos. Tal entendimento harmoniza-se com a jurisprudência do STJ de que o prazo decadencial no mandado de segurança tem início na data em que o interessado teve ciência inequívoca do ato atacado
”.

Analisando os autos, não vejo motivos para reformar o julgado ora analisado, pois entendo que o chamamento do candidato por publicação no Diário de Justiça não viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, seja pelas disposições editalícias preverem a convocação por essa forma e portanto ser uma obrigação do mesmo acompanhar as publicações do concurso público, seja também pelo pequeno espeço de tempo entre a homologação do certame e a convocação.

Dessa forma, o chamamento do apelante se deu nos estritos termos previstos no edital (vinculação ao instrumento convocatório). Não havendo motivos para reformar a sentença atacada.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PREFEITO REJEITADA. NOMEAÇÃO REALIZADA PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. SENTENÇA QUE DECLARA A DECADÊNCIA. IMPETRAÇÃO EM PRAZO SUPERIOR A 120 DIAS DA DATA DA CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO TEM O CONDÃO DE INTERROMPER O PRAZO PARA A IMPETRAÇÃO. DECADÊNCIA CONFIGURADA. APELAÇÃO CÍVEL NÃO PROVIDA.

(...) A publicação no Diário definiu o prazo de 30 dias para a posse. 6- Pois bem, apesar de ter tomado ciência do ato de sua posse em 24 de Fevereiro de 2015, a apelante somente impetrou o presente writ em 04/09/2015, ou seja, após o prazo de 120 dias. Configura-se, no caso, a decadência do direito de impetrar

mandado de segurança. A Lei nº 12.016/2009, prescreve em seu art. 23: "O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado". 7- A apelante afirma que apenas em 02 de junho de 2015 foi informada de que o seu requerimento administrativo de prorrogação de prazo para posse fora negado. Ocorre que o pedido de reconsideração realizado na via administrativa não tem o condão de interromper o prazo para ajuizamento do mandamus. Precedentes do STJ: AgRg nos EDcl no RMS 37.365/SC; AgRg no MS 18.137/DF. 8- Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Apelação Cível não provida.

(TJPE - APL: 4624768 PE, Relator: Alfredo Sérgio Magalhães Jambo, 3ª Câmara de Direito Público, DJ 29/03/2017).

Com tais considerações, acolho o judicioso parecer ministerial que veio a robustecer o meu entendimento quanto a matéria:

“(...) Compulsando os autos, o apelante foi aprovado em todas suas etapas, foi intimado pelo Diário Oficial do Estado do Pará para comparecer no setor de recursos humanos da autarquia no dia 24 de novembro de 2017 para tomar posse.

Verifica-se que o apelado não acompanhou as publicações oficiais, somente por sorte veio a saber do ocorrido, no mês de dezembro de 2018. Assim, como deixou esse prazo de comparecimento transcorrer in albis, visando restabelecer novo prazo de comparecimento, foi manejada a presente ação mandamental.

Quiçá, a tese apresentada pelo impetrante ter plausibilidade aparente, pois no momento a Ação mandamental não se faz eficaz para o caso, entendo que seja direito subjetivo e deverá ser pleiteado em Ação autônoma, já que o prazo decadencial de 120 dias para o manejo do writ já decorreu, sendo intempestivo o MS.

O ato administrativo supostamente deflagrador do direito subjetivo à Ação, teve seu termo inicial operado a partir da manifestação insuficiente do impetrado, iniciando-se aos 26 de novembro de 2017.”

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada em sua integralidade
, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), de de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 14/10/2020